Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-57.2019.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001957-57.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (APELANTE), ROGERIO LOPES - CPF: 047.800.909-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO CONFIGURADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EFEITO SANADOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO À PROPOSITURA DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial em razão de dívida oriunda de Cédula Rural Pignoratícia. O apelante argui a nulidade da sentença por decisão surpresa, a invalidade da citação por edital e a ocorrência de prescrição material.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prolação de sentença após o decurso de suspensão processual configura decisão surpresa; (
ii
) saber se foram esgotados os meios de localização do réu antes do deferimento da citação por edital; (
iii
) analisar se a demora na citação é imputável
ao credor ou se incide a regra de interrupção retroativa da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Não viola o princípio da vedação à decisão surpresa a sentença que aplica a consequência jurídica legalmente prevista para a inércia do réu na ação monitória, especialmente quando oportunizada a manifestação das partes após o término da suspensão do feito.
4
. É legítima a citação por edital precedida de inúmeras diligências negativas ao longo de cinco anos, em endereços distintos e múltiplos municípios, acompanhada de pesquisas nos sistemas de informações judiciais conveniados.

5. O comparecimento espontâneo do réu aos autos, mediante constituição de advogado com poderes para o foro em geral, supre eventuais vícios no ato citatório e deflagra o prazo para defesa.

6. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação motivada por obstáculos objetivos na localização do devedor em área rural atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, operando-se a interrupção da prescrição com retroação à data da propositura.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A validade da citação por edital pressupõe o esgotamento razoável dos meios ordinários de localização do réu, o que se perfectibiliza com a consulta aos sistemas conveniados e diligências nos endereços conhecidos. 2. A demora na
angularização
processual decorrente de dificuldades fáticas na localização do réu não impede a interrupção da prescrição retroativa à data da propositura da ação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 10, 239, § 1º, 240, § 1º
,
256
, 700 e 701
; Decreto-lei n. 167/1967, art. 60; Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 1º
;
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2197394/RO, Rel
. Min. Francisco Falcão
, TJMT,
(TJ-MT - AC: 00013760220208110046, Relator
a
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)
; TJMT,
00012872120158110024, Relator
a
.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

R
ecurso de
Apelação Cível
interposto por
LUCIANO LACERDA NUNES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT, que
nos autos da
A
ção
M
onitória

n. 1001957-57.2019.8.11.0006,
proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor do apelante,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos para
CONSTITUIR
, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 125.596,46 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos)
;
DETERMINAR

que a correção monetária e os juros de mora incidirão conforme o pactuado no contrato;

CONSIGNAR

que a parte autora, após o trânsito em julgado, poderá iniciar o cumprimento de sentença, cujo andamento ficará condicionado a eventual término do prazo de suspensão (
stay

period
) deferido no bojo da recuperação judicial do requerido
, e
CONDENAR
a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta a nulidade
da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil), uma vez que o juízo sentenciou o feito durante o período de suspensão e sem oportunizar a manifestação prévia sobre a validade da citação editalícia (
I
d. 367166475).

No mérito
,
alega a nulidade da citação por edital,
sob o argumento de
que não foram esgotados os meios ordinários para sua localização, especialmente pela ausência de pesquisas nos sistemas conveniados (
SISBAJUD
,
RENAJUD
,
INFOJUD
). Defende que seu comparecimento aos autos serviu exclusivamente para comunicar a recuperação judicial, e não supriu o vício citatório, de modo que o prazo para embargos não fluiu (
I
d. 367166475).

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição material direta da pretensão de cobrança.

Argumenta que a cédula rural pignoratícia se sujeita ao prazo prescricional trienal ou quinquenal e que, entre o vencimento do título (01/
03
/2019) e a efetiva citação (ocorrida somente em 2025), transcorreu prazo superior ao permitido por lei.

Sustenta que a demora na citação é imputável exclusivamente à desídia da instituição financeira, o que afasta a interrupção da prescrição pela citação tardia e a incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do apelo para que este Tribunal “(...)
a) Reconheça a nulidade da sentença por violação à decisão surpresa previsto

no art. 10 do CPC;

b) Em caso de afastamento da violação ao art. 10 do CPC, reconheça a

nulidade de citação por edital, ante o não esgotamento dos meios para citação pessoal, seja em

virtude de não efetuar pesquisas de endereços nos sistemas conveniados e requerer

prematuramente a citação fictícia;

c) Afastando ou não a citação por edit
al
, reconheça a prescrição material direta,

julgando extinta a presente ação Monitória, ante o decurso do prazo trienal previsto conforme o

art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 e jurisprudência pacífica do STJ, sem que tenha havida a

citação válida do réu, ora apelante;

d) A condenação do banco apelado ao pagamento de honorários de sucumbência no

importe de 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° do CPC
”.

Em contrarrazões,
a parte apelada refuta os argumentos recursais.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso de apelação é tempestivo. A sentença foi publicada em 03/
03
/2026, e o apelante registrou ciência em 03/
03
/2026, com prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso, cujo termo final se daria em 24/
03
/2026.
Como o
recurso foi interposto em 21/
03
/2026,
está, p
ortanto
,
dentro do prazo legal.
Também se verifica o
recolhi
mento do preparo. Assim, p
resentes os demais requisitos de admissibilidade,
o recurso merece conhecimento
.

Pois bem.
O apelante sustenta que o juízo de origem violou o artigo 10 do Código de Processo Civil ao proferir sentença sem oportunizar manifestação prévia das partes sobre a validade da citação editalícia e sobre a possibilidade de julgamento durante o período de suspensão processual.

O artigo 10 do Código de Processo Civil dispõe que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." A norma consagra o princípio do contraditório substancial,
que
exige que as partes tenham efetiva oportunidade de influenciar a formação do convencimento judicial.

No caso
,
a tese não prospera. O fundamento
principal da
sentença
é a
ausência de oposição de embargos monitórios pelo réu após a citação
, que não constitui questão nova ou que possa surpreender a parte Apelante.

Pelo con
trário, trata-se da consequência jurídica expressamente prevista no artigo 701,
§
2º, do Código de Processo Civil, que o próprio mandado de citação advertia ao réu
:

“
§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no
art. 702
, observando-se, no que couber, o
Título II do Livro I da Parte Especial
”
.

A conversão do mandado monitório em mandado executivo pela inércia do citado é o efeito natural e previsível da ação monitória.

Ademais, após o decurso do prazo de suspensão, o juízo de origem intimou as partes para manifestação, oportunidade em que o apelante peticionou nos autos reiterando o pedido de suspensão ou de extinção do processo. Portanto, o apelante teve ciência do andamento do feito e exerceu o contraditório, ainda que de forma limitada à questão da recuperação judicial.

A sentença não se fundou em questão sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar; fundou-se, precisamente, na ausência de embargos monitórios, fato que o próprio apelante reconhece em suas razões recursais.

A vedação à decisão surpresa não impõe ao juiz o dever de anunciar previamente a conclusão a que chegará, mas sim o dever de não fundar a decisão em questão de fato ou de direito sobre a qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar. No caso, a questão central
(
validade da citação e ausência de embargos
)
estava posta nos autos desde o comparecimento espontâneo do apelante. A alegação de nulidade por decisão surpresa, portanto, não se sustenta.

Em face do exposto,
REJEITA-SE
a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR
CITAÇÃO MEDIANTE EDITAL

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Esta questão
possui relevância processual, eis que a
validade da citação editalícia é pressuposto para a análise da prescrição e para a própria constituição do título executivo.

Pois bem.
A citação é o ato processual pelo qual se dá ao réu ciência da existência da demanda e se lhe oportuniza o exercício do contraditório. Por essa razão,
o artigo 256 d
o Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência entre as modalidades citatórias, reservando a citação por edital para situações excepcionais, quais sejam:
quando desconhecido ou incerto o citando
;
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; e nos casos expressos em lei.

O
artigo 256
, §
3º do Código de Processo Civil
dispõe que
"o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."
A norma, portanto, não exige o esgotamento absoluto de todos os meios tecnicamente concebíveis, mas impõe que as tentativas de localização sejam efetivas e incluam, ao menos, a requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte
”, mas considerar a citação válida a partir do comparecimento espontâneo.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2197394/RO, Segunda Turma, julgado em 11/abril/2023)
:

“
PROCESSAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL.

ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA

PARTE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. COMPARECIMENTO

ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta

relatoria que conheceu de agravo em recurso especial e negou-lhe provimento.

II - Sustenta a parte que não foram analisados todos os temas

apresentados no recurso, notadamente no que se refere à ausência de citação

válida.

III - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra

decisão do juízo de origem que julgou improcedente exceção de

pré
-executividade apresentada nos autos de Ação Civil Pública, em que se

busca reparação por atos de desmatamento em área
de reserva legal, e infração

ambiental em área de proteção permanente no imóvel. O recorrente alega que a

citação via edital é inválida, já que ausentes os requisitos que justificam a

utilização dessa modalidade citatória.

IV - No Tribunal a quo, a decisão hostilizada foi mantida,

considerando que o recorrente estaria se ocultando.

V - No entanto, conforme consta no acórdão recorrido, o

recorrente não se encontrava em lugar incerto ou inacessível a justificar a sua

citação por edital, conforme as hipóteses legais previstas no art. 256 do CPC.

VI -

Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem

esgotados todos os meios de localização da parte. Precedente.

VII - Reconhecida a nulidade da citação feita por edital, devem ser

declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação

inválida.

VIII - Por outro lado, cabe a aplicação do disposto no art. 239,

§1º do CPC, pelo qual o comparecimento espontâneo da parte supre a

ausência de citação.

IX - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial,

dando-lhe provimento para declarar a nulidade da citação feita por edital, no

processo originário e considerar a citação a partir da intimação deste acórdão.
(STJ,
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.197.394 - RO (2022/0270061-8)
, Segunda Turma - Relator Min.
FRANCISCO FALCÃO
, julgado em 11/04/2023).

Quanto às diligências realizadas,
entre 2019 e 2024
, houve
tentativa de citação pessoal no endereço da inicial em Cáceres (maio/2019), com certidão negativa do oficial de justiça informando a inexistência do número indicado; tentativas de citação via correio em Cuiabá (fevereiro/2020 e julho/2020), com correspondências devolvidas; tentativas de citação por oficial de justiça em dois endereços em Cuiabá (outubro/2020), ambas negativas; tentativa em Cuiabá (junho/2022), com certidão informando que o endereço era um escritório de contabilidade; tentativa em Juína (julho/2022), com certidão negativa; tentativas em dois endereços rurais em Cáceres (outubro/2022 e novembro/2022), ambas negativas; e tentativa na Fazenda Caiçara, em área rural de Cáceres (março/2024 e abril/2024), com certidão negativa por insuficiência de endereço.

Registra-se, ainda, que o próprio juízo de origem realizou pesquisa de ofício junto à Receita Federal para obtenção de novo endereço (agosto/2021), e que a parte autora requereu e obteve a realização de pesquisas nos sistemas
SISBAJUD
,
RENAJUD
e
INFOJUD
em março/2023, com o recolhimento das respectivas custas.

Assim,
a tese do apelante de que não foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados antes do deferimento da citação por edital não encontra respaldo. As pesquisas foram realizadas, ainda que em momento anterior ao último pedido de citação editalícia. O que se verifica é que, após as pesquisas de março/2023, foram realizadas novas tentativas de citação pessoal nos endereços obtidos, todas infrutíferas, e somente então o juízo deferiu a citação por edital em abril/2024.

Portanto, constata-se que o J
uízo
“a quo”
adotou postura diligente, realizando pesquisas de ofício e determinando novas tentativas de citação pessoal antes de deferir a modalidade editalícia. O conjunto de diligências realizadas ao longo de aproximadamente cinco anos, em múltiplos endereços e municípios, com pesquisas nos sistemas conveniados,
atende ao requisito do esgotamento razoável dos meios de localização exigido pelo artigo 256,
§
3º, do Código de Processo Civil
.

Ademais, a
inda que se admitisse irregularidade no procedimento citatório, o artigo 239,
§
1º, do Código de Processo Civil dispõe que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

É fato que o
apelante compareceu espontaneamente aos autos em 14/
01
/2025, por meio de advogado constituído com poderes expressos para atuar no processo, inclusive para apresentar defesas e interpor recursos. A procuração
confere
poderes amplos, incluindo "apresentar quaisquer defesas de seus interesses em autos judiciais ou administrativos." O comparecimento, portanto, não foi meramente informativo
, pois o
apelante constituiu advogado, peticionou nos autos, requereu a suspensão do processo e, posteriormente, manifestou-se sobre o mérito da questão da recuperação judicial.

Então, afere-se que
o comparecimento espontâneo supre a falta de citação
, eis que a
parte
teve
ciência sobre o processo e exerce o contraditório. No caso, o apelante não apenas tomou ciência da existência da demanda, como exerceu ativamente o contraditório ao postular a suspensão do feito e ao arguir, em suas manifestações, questões relacionadas ao mérito da recuperação judicial.
A partir do comparecimento espontâneo, portanto, fluiu o prazo para oposição de embargos monitórios, que não foram apresentados.

Em face do exposto,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade da
citação por edital.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO – MÉRITO.

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

A
principal tese de mérito deste apelo é a de prescrição.

O apelante sustenta que a cédula rural pignoratícia se sujeita ao prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 60 do Decreto-lei n. 167/1967. O
mencionado artigo
estabelece que "o crédito rural, seja qual for a sua origem, prescreve em três anos."
Este T
ribunal de Justiça de Mato Grosso, com efeito, tem reconhecido a aplicação desse prazo às cédulas rurais.

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, § 2º do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei
n .
167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66. O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes.

(TJ-MT 00012872120158110024 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –FORO COMPETENTE – ESCOLHA DO CREDOR – ARTIGO 781, I, DO CPC – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO – OBSERVÂNCIA – ARTIGO 798, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de cédula rural pignoratícia e hipotecária é de 03 (três) anos, a contar do vencimento do título, conforme disposto no artigo 60 do Decreto nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663 /66 - Lei Uniforme de
Genébra
.
O prazo para averiguação da ocorrência da prescrição nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela estipulada no contrato. Ante a concorrência de competências, resta facultado ao exequente o ajuizamento da ação fundada em título extrajudicial no domicílio do executado, no lugar de situação dos bens, ou, ainda, no domicílio livremente eleito pelas partes em cláusula de eleição de foro. Inteligência do artigo 781, I, do CPC. Não há que se falar em violação ao parágrafo único do artigo 798, do Código de Processo Civil, haja vista que o credor instruiu o feito executivo com demonstrativo de débito contendo os índices de correção monetária e as taxas de juros, possibilitando, assim, a aferição do quantum
debeatur
.

(TJ-MT - AC: 00013760220208110046, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)
”

No caso
destes autos,
o vencimento final da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03818-1 ocorreu em 01/
03
/2019, após a prorrogação contratual. Contudo, conforme o demonstrativo de cálculo acostado aos autos, o vencimento antecipado extraordinário foi declarado em 01/
03
/2017, por falta de pagamento. É a partir dessa data que se inicia a contagem do prazo prescricional, pois é o momento em que a pretensão se tornou exigível.

Adotando-se o prazo trienal a partir do vencimento antecipado em 01/
03
/2017, o prazo prescricional se encerraria em 01/
03
/2020.
Como a
ação monitória foi ajuizada em 20/
03
/2019,
está,
portanto
,
dentro do prazo prescricional.
O despacho que ordenou a citação foi proferido em 01/abril/2019, igualmente dentro do prazo.

No que diz respeito à interrupção da prescrição e aplicação da Súmula n. 106 do STJ, o
artigo 240,
§
1º, do Código de Processo Civil dispõe que "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação." O
§
2º
do memo artigo
, por sua vez, estabelece que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º."

Pois bem.
O apelante sustenta que a demora na citação é imputável exclusivamente à desídia da parte autora, o que afastaria a retroação da interrupção prescricional e a incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Cabe, então, verificar que
a demora na citação é imputável ao mecanismo da justiça ou à desídia da parte autora.

A propósito, o
s autos revela
m que a
parte autora ajuizou a ação em 20/
03
/2019 e recolheu as custas iniciais em 25/
03
/2019
; que o
despacho inicial foi proferido em 01/
04
/2019, e a guia de diligência foi recolhida em 04/
04
/2019. A primeira tentativa de citação pessoal resultou em certidão negativa em 10/
05
/2019.

A partir daí, a parte autora realizou sucessivas diligências para localização do réu, fornecendo novos endereços e recolhendo as respectivas custas de diligência. Contudo, os autos registram alguns episódios de inércia processual relevantes. Em março/2023, o juízo de origem intimou a parte autora para complementar o valor da diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção, e a providência somente foi adotada em janeiro/2024, após aproximadamente dez meses. Esse período de inércia é significativo e não pode ser atribuído ao mecanismo da justiça.

Por outro lado, é preciso reconhecer que a maior parte da demora decorreu de fatores alheios à vontade da parte autora: a ausência do réu nos endereços indicados, a insuficiência dos endereços obtidos nas pesquisas, a extensão da
área rural onde o réu possivelmente residia e a necessidade de múltiplas diligências em diferentes municípios. O próprio juízo de origem realizou pesquisas de ofício para tentar localizar o réu, o que demonstra que a dificuldade de localização não era artificial.

Portanto, dentro desse quadro,
a prescrição direta se configura quando a demora na citação é imputável exclusivamente ao credor. No caso, contudo, a demora decorreu de uma combinação de fatores: a dificuldade objetiva de localização do réu, que efetivamente se encontrava em local de difícil acesso, e alguns períodos de inércia da parte autora, notadamente o intervalo de aproximadamente dez meses para complementação das custas de diligência.

A aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça exige que a demora na citação decorra de "motivos inerentes ao mecanismo da justiça." A jurisprudência tem interpretado essa expressão de forma ampla, abrangendo não apenas a morosidade cartorária, mas também as dificuldades objetivas de localização do réu que independem da vontade do autor.

No caso concreto, a parte autora adotou providências regulares para viabilizar a citação, recolhendo
as
custas de diligência e fornecendo novos endereços sempre que intimada.
E o
período de inércia mais significativo — os dez meses para complementação das custas da diligência rural — é relevante, mas não é suficiente, considerando que a dificuldade de localização do réu em área rural de difícil acesso constitui fator objetivo que independe da conduta do credor.

Ademais, é preciso considerar que o apelante, ao comparecer espontaneamente aos autos em janeiro/2025, demonstrou que tinha plena ciência da existência da demanda e optou por não apresentar embargos monitórios, limitando-se a requerer a suspensão do processo. Essa conduta revela que o apelante não foi surpreendido pela demanda e que a ausência de defesa de mérito foi uma escolha processual, e não consequência de desconhecimento da ação.

Conclui-se, assim, que
a prescrição não se consumou no caso concreto. A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, o despacho que ordenou a citação foi proferido tempestivamente, e a demora na
angularização
processual decorreu predominantemente de fatores objetivos relacionados à dificuldade de localização do réu.

Rejeita-se, portanto, a tese de prescrição.

Dentro dessa ótica, a
fastadas as preliminares e a tese de prescrição, passa-se
à questão atinente à
validade da constituição do título executivo pela ausência de embargos monitórios.

O artigo 700 do Código de Processo Civil autoriza a propositura de ação monitória por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
. O artigo 701,
§
2º, do mesmo
código
dispõe que, não havendo pagamento nem oposição de embargos,
"constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo."

Verifica-se que
a parte autora instruiu a petição inicial com a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03818-1,
com
demonstrativo de cálculo da dívida e extratos bancários comprobatórios da liberação do crédito. Esses documentos constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a ação monitóri
a
.

O apelante, após o comparecimento espontâneo aos autos em janeiro/2025, não apresentou embargos monitórios no prazo legal. A manifestação apresentada
se
limitou a requerer a suspensão do processo em razão da recuperação judicial, sem impugnar especificamente o débito, os encargos contratuais ou a validade da Cédula Rural Pignoratícia. Essa inércia defensiva, nos termos do artigo 701, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, implica a constituição de pleno direito do título executivo judicial.

A sentença de procedência, portanto,
deve ser mantida.

Subsidiariamente, o
apelante sustenta que a aprovação do plano de recuperação judicial operou a novação dos créditos a ele submetidos, o que implicaria a extinção da presente ação. A tese, embora relevante, não é objeto do presente recurso de apelação, que se limita a impugnar a sentença de procedência da ação monitória.

A sentença recorrida
dispôs, acertadamente, que
a ação monitória, em sua fase cognitiva, tem por escopo a constituição do título executivo, e que o deferimento da recuperação judicial não obsta esse julgamento, nos termos do artigo 6º,
§
1º, da Lei n. 11.101/2005. A questão dos efeitos da recuperação judicial sobre o crédito
ora constituído
,
incluindo eventual novação ou suspensão da execução
,
deverá ser apreciada no âmbito do juízo universal da recuperação judicial, e não nesta sede recursal.

Em face do exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo, cabendo majorar os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026